Tribunal: TJSP
Processo: 1010879-89.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO - Compromisso de compra e venda de imóvel (unidade hoteleira) - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Admissibilidade - Autor que não se qualificou como investidor profissional - Não comprovação da má-fé - Previsão de irrevogabilidade da avença - Cláusula abusiva - Comprador pode requerer a resolução unilateral do contrato - Súmula no 1 deste Tribunal - Atraso na entrega da obra

Ementa:
CONTRATO - Compromisso de compra e venda de imóvel (unidade hoteleira) - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Admissibilidade - Autor que não se qualificou como investidor profissional - Não comprovação da má-fé - Previsão de irrevogabilidade da avença - Cláusula abusiva - Comprador pode requerer a resolução unilateral do contrato - Súmula no 1 deste Tribunal - Atraso na entrega da obra - Ocorrência - Previsão de prazo adicional de 120 dias, acrescido de 30 dias, que se refere à conclusão da montagem, equipagem, instalação de equipamentos e decoração - Prazo de tolerância não pode ser superior a 180 dias - Súmula 164 deste Tribunal - Hipótese de culpa exclusiva das promitentes vendedoras/construtoras - Devolução imediata e integral das parcelas pagas - Admissibilidade - Súmula 543 do STJ - Comissão de corretagem - Adoção de tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Hipótese em que o contrato não destacou a cobrança de comissão corretagem, nem informou o seu valor - Restituição devida - Juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC) - Sentença mantida - Honorários majorados - RECURSO IMPROVIDO.